Tribunal: TJSP
Processo: 2139740-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de honorários advocatícios referente a diversas execuções fiscais. Inadmissibilidade no caso concreto. Julgado exequendo que deve ser executado fielmente. Art. 509, §4o, do CPC. Cumprimento de sentença que julgou procedentes os embargos que impugnavam uma única execução. Apensamento e desapensamento das demais execuções

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de honorários advocatícios referente a diversas execuções fiscais. Inadmissibilidade no caso concreto. Julgado exequendo que deve ser executado fielmente. Art. 509, §4o, do CPC. Cumprimento de sentença que julgou procedentes os embargos que impugnavam uma única execução. Apensamento e desapensamento das demais execuções ocorridos em data posterior ao julgamento dos embargos. Impugnação acolhida. Decisão reformada. Agravo provido.